Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA ENQUANTO DURAREM OS EFEITOS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, ATÉ O LIMITE DE CENTO E OITENTA DIAS. FATO SUPERVENIENTE E IMPREVISÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os contratos civis regem-se por princípios como o da Obrigatoriedade dos Contratos e da Intervenção Mínima. Não se pode olvidar, entretanto, a incidência de outros princípios sobre os contratos, como o da Função Social, presente no artigo 421 e no 2.035, parágrafo único do Código Civil, e da Boa Fé Objetiva, presente no artigo 422 da mesma Lei.

2. A despeito da tendência de aumento dos pedidos por meio de plataformas digitais de entrega, não se pode desconsiderar as dificuldades de algumas empresas em iniciar e consolidar a operação on-line durante a crise, a ponto de não influenciar seu faturamento.

3. A Boa-Fé objetiva e os deveres anexos e laterais de colaboração e cooperação ganham contornos relevantes em razão dos impactos causados pela Pandemia do vírus SARS-CoV-2. Considerando a queda na receita geral do comércio, estão demonstrados os requisitos para a suspensão dos efeitos da mora de Contrato de Mútuo, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, até o limite de 180 (cento e oitenta) dias.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.